Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA - LAUDO TÉCNICO PERICIAL. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERIGOSA. ENQUADRAMENTO. ARTIGO 193, INCISO II, DA CLT. NORMA REGULAMENTADORA No 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DIREITO RECONHECIDO. TERMO INICIAL. STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI - PUIL No 413/RS. PAGAMENTO RETROATIVO. INDEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS.
1. Nos termos do artigo 193, inciso II, da Consolidação da Leis do Trabalho, são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
2. O Anexo 3, da Norma Regulamentadora NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das condições ali descritas, constando no número 2, letra b, da referida regulamentação, os empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
3. No caso concreto, o autor/apelado exerce a função de Agente de Gestão Educacional – AGE - Vigilância, carreira pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvendo atividade de vigilante noturno, a qual se enquadra como perigosa por expô-lo em situação de risco ambiental acentuado, diante da exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física durante as atividades profissionais de segurança patrimonial dos bens públicos desempenhada, nos exatos termos da legislação acima transcrita, possuindo, assim, direito à percepção do adicional de periculosidade pleiteado.
4. Em que pese o autor/apelado pretender o recebimento do adicional de periculosidade retroativos aos últimos cinco anos, certo é que o Decreto no 32.547/2010, artigo 3o, estabelece que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, concluindo, portanto, que somente após a elaboração do respectivo laudo técnico é que o trabalhador terá direito ao adicional de periculosidade. 4.1 Este, inclusive, foi o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei – PUIL no 413/RS.
5. O afastamento temporário das atividades não justifica a não incidência do referido adicional, vez que o benefício em tela é parte integrante da remuneração, não havendo razão para restringir a percepção do adicional de periculosidade, quando a própria Lei considera como período de efetivo exercício os afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.